Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrente.

3. O Agravo de Instrumento onde a tutela recursal foi deferida, porém, com o julgamento do mérito, foi proferida decisão de nulidade por ausência de litisconsórcio necessário, PJe 0700907-30.2020.8.07.9000.

4. Litisconsórcio passivo necessário: Há necessidade da participação de todos aqueles que possam ser diretamente atingidos pelo desfazimento da relação jurídica única e incindível. Na forma dos artigos 114 e 115 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que deverão compor os polos, litisconsortes, enquanto o artigo 115 determina que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: “I- nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.".

5. A relação jurídica que se busca desconstituir atingirá o candidato nomeado em suposta preterição de ordem classificatória, razão pela qual deve ser incluído no polo passivo da demanda.

6. RECURSO CONHECIDO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Sentença anulada.

7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.